Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, inc. IV, do CPC, porque a autora não emendou a inicial para alterar o rito compatível com ação revisional e não repactuação de dívidas, uma vez que a parte não demonstrou comprometimento ao mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado.
4. O Decreto n. 11.550/22, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, considera a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente R$ 600,00, nos termos da redação dada pelo Decreto n. 11.567/23.
4.1. Na espécie, apesar das alegações quanto à situação financeira, a autora não pode ser considerada como consumidor superendividado, pois evidenciado que percebe valores superiores ao do mínimo existencial atualmente em vigor.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
____________________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-A, 104-A da Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.550/22 e Decreto n. 11.567/23.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0750603-16.2023.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025; APC 0702780-87.2025.8.07.0012, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025.